Tribunal: TJBA
Processo: 0576175-04.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576175-04.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Redecard SA

Advogado(s)
:
NATANAEL MARTINS, MARIO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR, RENAN CROCIATI, RAFAEL AUGUSTO GOBIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS (RAV). EQUIPARAÇÃO A ADIANTAMENTO AO DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECONHECIDA PELO STJ. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS ACLARATÓRIOS DECLARADA. VÍCIO DE OMISSÃO VERIFICADO. CARÁTER INFRINGENTE E REJULGAMENTO DA MATÉRIA QUE SE IMPÕE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. RESTABELECIMENTO DO COMANDO SENTENCIAL. NÃO PROVIMENTO DO APELO DO ENTE MUNICIPAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SE IMPÕE PARA SANAR A OMISSÃO NO JULGADO E RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ISS EM ATIVIDADE MEIO, TAL COMO A PRESTADA PELA EMBARGANTE. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.Rejeita-se a preliminar de decadência da totalidade do crédito, eis que, a despeito de a autoridade fiscal ter lavrado termo complementar para corrigir o termo de fiscalização original, inexiste no referido documento novos fatos, não havendo alteração dos elementos originários. Ocorreu, apenas, um reenquadramento jurídico para correção de erro material, tendo sido, inclusive, assegurado o direito ao contraditório, com abertura de novo prazo à embargante para apresentar impugnação. Precedentes do STJ. Igualmente rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal, uma vez que a exigibilidade do ISS compete ao município onde está situado o estabelecimento prestador de serviços. Preliminares rejeitadas.

2.Constatada a omissão no Acórdão quanto à ausência de manifestação dos fundamentos do julgado para considerar como equivalentes a atividade financeira “Adiantamento a Depositantes” e a operação de “Recebimento Antecipado de Valores – RAV”, os embargos aclaratórios devem ser conhecidos para suprir tal omissão.

3.Evidencia-se a natureza diversa das atividades, sendo o adiantamento a depositantes uma tarifa cobrada por instituições financeiras em razão da análise emergencial de crédito, concedida quando extrapolado o limite de crédito previamente contratado, que em nada se relaciona com a operação de RAV e o mercado de cartões de crédito, que é atividade meio, sobre a qual não incide ISS, não sendo tributável por ausência de fato gerador.

4.Assim, verificado no Acórdão o vício de omissão, resta o Acórdão reformado, com alteração do resultado do julgado, a fim de reconhecer a não incidência do ISS nas operações de antecipação de recebíveis, por se tratar de atividade meio, com o não provimento da Apelação Cível do ente municipal, por ausência de fato gerador.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ISS EM ATIVIDADE MEIO. PRECEDENTES DO STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0576175-04.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada Redecard SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E ACOLHER OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.